Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716446-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVO EDINO PEREIRA BRAGA, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de IVO EDINO PEREIRA BRAGA e AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES, visando reformar a decisão ID 230858424, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0713998-02.2022.8.07.0018. Ao compulsar os autos, verifico que a parte agravante não recolheu as custas. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator